Tribunal: STJ
Processo: 0001265-61.2016.8.19.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613734 - RJ (2024/0125935-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALTINO BENEDITO SANTIAGO NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALVAREZ - RJ091368
DANIELLA QUINTANILHA SOARES ALVAREZ - RJ106150
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. CONTRATO. SEGURO. INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS
5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c9222958-795b-4663-a707-1f830de96883

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613734 - RJ (2024/0125935-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALTINO BENEDITO SANTIAGO NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS ALVAREZ - RJ091368
DANIELLA QUINTANILHA SOARES ALVAREZ - RJ106150
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. CONTRATO. SEGURO. INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS
5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por

ALTINO BENEDITO SANTIAGO NETO
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do

Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ DO
SEGURADO E, POR CONSEGUINTE, CONDENOU A SEGURADORA AO
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EQUÍVOCO DO DECISUM, QUE SE REFORMA. Sentença
sob ataque que reconheceu a ilicitude da conduta da seguradora e julgou
procedentes os pedidos de danos materiais e morais formulados pelo
consumidor ao fundamento de que a prova pericial havida nos autos teria
concluído pela identificação de incapacidade do segurado. Ocorre que, em
seu parecer, o perito do juízo afirmou, de modo peremptório, que não concluía
pela invalidez. Dessarte, porque ausente requisito sine qua non para
configuração do dever de pagamento da indenização securitária, forçoso
concluir pela desacerto da sentença ao condenar a seguradora ao
pagamento da indigitada verba e, também, de compensação por danos
morais. Improcedência da pretensão autoral que se impõe. Consequente
inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça.
PROVIMENTO DO RECURSO" (e-STJ fl. 564).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 586-588).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 6o, III e VIII, 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, 423 do
Código Civil e 373, II, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49924855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:48
Código de Controle do Documento: 9f1fab9a-d7ed-484e-9ac7-790058502152

Sustenta que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma
mais favorável ao consumidor, que a previsão contratual limitativa de direitos é
abusiva e que a ré não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Afirma que houve uma interpretação equivocada do laudo pericial e que
consta do laudo que "(...) as enfermidades acometidas no Recorrente 'certamente
reduzem o desempenho e até pode impedir o exercício da atividade' e 'não se pode falar
em cura e sim em tratamento das alterações que surjam dentro dos limites dos meios á
(e-STJ fl. 607).
disposição'"
Argumenta que o fato de o INSS ainda não ter reconhecido a incapacidade
multiprofissional, que daria direito à aposentadoria por invalidez, não afasta o
reconhecimento da sua incapacidade de natureza uniprofissional.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 620-631), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia pelos seguintes fundamentos:

"(...)
Ocorre que, embora invocando o laudo pericial produzido na
instrução processual, o posicionamento adotado pela preclara sentenciante
foi de encontro à conclusão do i. experto. Em seu parecer, o perito do juízo
afirmou que (fls. 388):

'Após minucioso e detalhado exame dos autos, tece
este perito o que foi apurado no Exame Pericial realizado e na
análise dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o
Autor apresentou quadro clínico compatível com síndrome de
impacto de ombro bilateral, tendo sido submetido a processo
cirúrgico bilateral, além de processo degenerativo sobre o joelho
esquerdo, também com correção cirúrgica.
Na evolução dos quadros ortopédicos ficou constatado
diagnóstico
de
cardiomiopatia
dilatada,
entidade
esta
progressiva e incapacitante. Porém neste caso o grau da afecção
e de grau leve pois o ecocardiograma que mostrou a patologia tem
fração de ejeção de 73% dentro da normalidade. Não há
insuficiência valvular tricúspide ou mitral que traga maiores
riscos e nem hipertensão pulmonar como agravamento ainda.
Então não se pode falar em incapacidade omniprofissional.
As incapacidades quanto a atividade desenvolvida
podem ser classificadas como: uniprofissional – quando atinge
uma atividade específica; pode ser multiprofissional quando
alcança várias atividades e finalmente a omniprofissional –
quando abrange toda e qualquer atividade.
No caso em questão, não nos parece ser a multi ou
omniprofissional, pois apesar de que o elaborador da contestação
ter erroneamente declarado que a Perícia Médica do INSS só
avalia os casos de uma atividade, esta utiliza de todas as
possibilidades de reabilitação profissional com o objetivo de
recolocar o segurado no mercado de trabalho, só decidindo pela
Aposentadoria por Invalidez quando os meios a disposição forem
esgotados e o resultado insusceptível de reabilitação (Lei 8213
/91 art. 42 a 48). Há uma declaração do Autor que ainda não
Documento eletrônico VDA49924855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:48
Código de Controle do Documento: 9f1fab9a-d7ed-484e-9ac7-790058502152

começou o Programa de Reabilitação Profissional o que nos leva a
não concluir pela invalidez'

Ora, simples leitura do excerto acima evidencia que a conclusão
foi peremptória pela inexistência de invalidez do segurado.
Dessarte, porque ausente requisito sine qua non para
configuração do dever de pagamento da indenização securitária, forçoso
concluir pela desacerto da sentença ao condenar a seguradora ao
pagamento da indigitada verba e, também, de compensação por danos
morais" (e-STJ fls. 567-568).

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ, respectivamente.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
10
dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
12
doze
patamar de
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:48
Código de Controle do Documento: 9f1fab9a-d7ed-484e-9ac7-790058502152

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.613.734 / RJ
Número Registro: 2024/0125935-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012656120168190005 202424501417
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTINO BENEDITO SANTIAGO NETO
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS ALVAREZ - RJ091368
DANIELLA QUINTANILHA SOARES ALVAREZ - RJ106150
AGRAVADO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 282c2f8c-f082-42e3-82ef-a250879c1f55